Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-47.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006321-47.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 170.554.669-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 170.554.669-20 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FALTA DE PROVAS ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

2. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

4. No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA
e o segundo pelo
BANCO PAN S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1006321-47.2020.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial, para: a) declarar inexistente o débito constante no contrato nº 306767958-3, objeto da lide; b) condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente a contar do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso; c) restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente do requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 127056200).

Irresignado, o autor/apelante aduz que os descontos mensais foram indevidos na única fonte de renda (aposentadoria), de maneira que a indenização a título de danos morais deve ser majorada, uma vez que o valor arbitrado é insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais causados pelo réu/apelado (ID 127056211).

O banco réu apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 127056221).

Por sua vez, o banco réu/apelante aduz que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes.

Defende que, mesmo que se trate de fraude na contratação, o autor se beneficiou financeiramente, uma vez que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta bancária.

Enfatiza que, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização, tampouco de restituição dos valores descontados mensalmente. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória e a devolução pelo autor do valor creditado em sua conta bancária, ou a devida compensação (ID 127056214).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 127056219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua contestação o banco réu alega que
“o empréstimo consignado reclamado foi devidamente celebrado.
O valor contratado foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado nº 889020-7, Ag. 0012, do Banco BRADESCO S.A
.”
(ID 127056719 - Pág. 5 – fls. 53).

A fim de comprovar a sua alegação, o banco réu pugnou
“
a expedição de ofício à agência nº 0012, do Banco BRADESCO S.A., para trazer aos autos o extrato da conta corrente da parte autora e confirmar o crédito supracitado, realizado em 22/06/2015
”
(ID 127056719 - Pág. 6 – fls. 54).

Observa-se que a Magistrada singular deferiu o pedido tal como pugnado, conforme se infere do despacho colacionado ao ID 127056737 (fls. 185).

Em resposta, o Banco Bradesco informou que
“
após pesquisas em nossos sistemas não localizamos a conta nº 889020-7 agência 0012, em nome de MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA – CPF 170.554.669-20
.”

Nesse contexto, tem-se que, ante a ausência de prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a cobrança é indevida, o que enseja a restituição dos valores indevidamente descontados do autor mensalmente, bem como o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
. [...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu; e
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo autor, para majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, majora a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022